Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-53.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024367-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALENIR MARIA DA COSTA - CPF: 458.605.641-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALENIR MARIA DA COSTA

APELADO:

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA. REVISÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADA
EX OFFICIO
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de empréstimo firmado com CREFISA S/A, alegando abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside na verificação da abusividade da taxa de juros aplicada pela instituição financeira e na necessidade de apresentação dos contratos pela recorrida para comprovação das alegações da
A
pelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de apresentação pela autora de provas mínimas para comprovar abusividade na taxa de juros contratada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não exime a recorrente de tal obrigação.

A apelante não indicou de forma específica as cláusulas abusivas, tampouco juntou o contrato à inicial, configurando-se uma demanda genérica.

O Superior Tribunal de Justiça veda ao julgador o reconhecimento
ex

officio
da abusividade de cláusulas contratuais bancárias (Súmula 381/STJ).

A taxa de juros aplicada (15,73% ao mês) não se mostra excessiva
referente ao contrato apresentado pelo Apelado
, pois está dentro dos parâmetros de mercado, conforme os dados do BACEN para o período.

Improcedência do pedido de restituição de valores, ante a não comprovação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A revisão contratual no âmbito de relação de consumo exige a demonstração mínima de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, não sendo possível ao julgador reconhecê-la de ofício, especialmente na ausência de provas."

Dispositivos citados:

Código de Processo Civil
,

arts
.
373,
1.010
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297, 381, 382, 479; STF, 596,
REsp.
1.061.530/RS
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC
;
TJMT, RAC n. 15046/2010

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ALENIR MARIA DA COSTA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
243314187
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/
MT
, que nos autos
da Ação Revisional De
Contrato
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por Alenir Maria da Costa contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, qualificados na petição inicial.

A autora aduz que celebrou contrato de empréstimo com o banco réu, porém foram aplicados juros remuneratórios abusivos, em descompasso com a média de mercado informada pelo Banco Central.

O recebimento da inicial, o deferimento de inversão do ônus da prova e a concessão de assistência jurídica gratuita
a autora se deram
no pronunciamento de id. 63571337.

O requerido ofereceu contestação ao id. 65046005, se contrapondo à pretensão autoral ao defender a ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

O requerente apresentou réplica ao id. 67083080.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 108426306), a parte autora a autora se manifestou ao id. 67083797, enquanto o requerido se manifestou ao id. 110750637.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente pedido comporta julgamento, eis que despicienda a produção de outras provas além das já produzidas nos autos - prova documental inserida no caderno processual (Art. 371, NCPC).

O requerente aduz descompasso entre a taxa de juros remuneratórios contratada e aquela divulgada pelo Banco Central como taxa média de mercado.

Todavia, a requerente ingressa com ação revisional de contrato pautando sua pretensão na suposta abusividade da taxa de juros utilizada, porém em nenhum momento indicou qual a taxa de juros aplicada pelo banco no contrato nem mesmo apontou a cláusula contratual supostamente abusiva, o que demonstra que a causa de pedir é lacônica, ou seja, pautada em aduções genéricas e não ampara em especificidades do caso concreto, caraterística comum da prática do “demandismo” ou “demanda predatória”, quando se ajuíza ações em massa com petições padronizadas.

Oportuno ressaltar que a autora sequer possui o contrato objeto da presente demanda, ingressando com a presente ação apenas supondo a existência dos alegados juros abusivos.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, tal fato não retira da requerente o dever de comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, ônus que não se desincumbiu.

Portanto, a propositura de uma ação revisional sem juntada do contrato, sem especificação de cláusulas supostamente abusivas, sem indicação da taxa de juros contratada e pautada em fundamentos fáticos e jurídicos extremante genéricos, lacônicos e padronizados, deixam evidente que a demanda é verdadeira aventura jurídica, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias idênticas e genericamente fundamentadas, circunstância que deve ser reprimida com veemência pelo Poder Judiciário.

Assim, ante a ausência de prova quanto à alegada abusividade, a improcedência é medida que se impõe.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); contudo, a exigibilidade da condenação ficará suspensa diante da gratuidade da justiça concedida (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
243314189
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Necessidade de exibição dos contratos pela Recorrida

Limitação média dos juros (BACEN)
e abusividade dos juros independente do caso concreto

Juros abusivos

Restituição dos
valores
cobrados indevidamente na forma simples

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
Sentença (32190345)
e
preparo d
ispensado em razão do deferimento da justiça gratuita

(ID
.

244505653
).

Contrarrazões,
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal (ID.
243314192
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALENIR MARIA DA COSTA

APELADO:
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte Embargante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Recurso de Apelação Cível interposto por
ALENIR MARIA DA COSTA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 243314187)
proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional De Contrato, ajuizada em face do Apelado
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
julgou improcedente os pedidos iniciais, sob
argumento
de não houve apresentação por parte autora
acerca da abusividade dos juros e cláusulas contratuais.

Conforme
ressai dos
autos,
a parte Autora descreve na exordial que firmou contratos de empréstimo junto a instituição financeira, porém que estes não foram disponibilizados no ato da contratação, bem como que solicitou extrajudicialmente, porém sem êxito.

Aponta que o ajuizamento da demanda se deu para que sejam apresentados os contratos para que seja realizada revisão dos juros remuneratórios praticados, visando a limitação destes à média do BACEN, posto que são exorbitantes e violam entendimento do STJ.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira,
geralmente,
pratica
abusividade
n
a cobrança

de juros, argumentando que “
há flagrante discrepância dos juros contratados em relação à média estipulada pelo BACEN, conforme disponível no site do Banco Central. Em outubro de 2020, a taxa de juros habitualmente praticada pela parte Ré era de 982% a.a., em contraponto a média
BACEN de 77,1%
a.a
(...)”.

Lado outro, aduz a apelada, que os juros remuneratórios foram aplicados de forma legal
e equivalentes ao valor da taxa média de mercado,
afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Necessidade de exibição dos contratos pela Recorrida

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir dessas premissas, importa reconhecer que c
onsiderando a
teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

No caso, a Recorrente somente aponta sobre a abusividade de contratos firmados com a Recorrida, porém sem apresentar nenhum arcabouço fático-jurídico que pudesse embasar suas alegações.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos
materiais
indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código deProcessoCivil.

Igualmente,
verifica-se que
não ser caso de presunção da veracidade em razão da
ausência de exibições ou declarações do requerido, nos moldes do art. 400
, visto que houve apresentação por parte da ré (ID.
243314174
e
243314175
) de documentos referente ao contrato, cujos aspectos não restou impugnado de forma suficiente pela autora.

Da mesma forma,
ainda que mencione agora em fase recursal sobre a insuficiência do documento apresentado pela Recorrida, no sentido de que existem outros documentos
/contratos
, não houve, com a impugnação
à contestação
, nenhum combate ou alegação específico, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, não há como
acolher
a presunção de veracidade
de forma genérica
, bem como que considerando a ausência de prova mínima pela Recorrente, não há como se presumir os danos que apontam ser sofrido a partir de cobranças indevidas.

2.
Limitação média dos juros (BACEN)
e a
busividade dos juros
independente
do caso concreto

A insurgência recursal reside na possibilidade de revisão contratual de cláusulas
para que seja retificado os juros remuneratórios cobrados, de forma a limitá-los à média do BACEN.

É sabido que a
revisão d
as
taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

No caso, verifica-se que a Recorrente
limita a afirmar que
as

“
taxas de juros exorbitantes cobradas pela parte Ré são de conhecimento geral, inclusive havendo diversas manchetes sobre o ocorrido em casos similares
”
, sem indicar de modo específico as razões da cobrança indevida.

Assim, verifica-se que as alegações da consumidora são genéricas e expostas de maneira a não expor de modo específico e suficiente as razões pelo qual é necessária a revisão das taxas de juros praticados pela
instituição financeira.

Por sua vez, a
Súmula nº 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Deste modo,
os interessados
é quem
detêm o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando apontar a cláusula contratual e reputá-la ilegal.

Na espécie,
conforme já dito,
embora discorram sobre as cláusulas contratuais
que firmaram os juros remuneratórios
,
a Autora
apenas se limita em afirmar a existência de abusividade no contrato.

Assim, não obstante
a
apelante buscar a revisão contratual, deixa

de apresentar pedido concreto acerca de como seria essa repactuação do contrato, ou seja, não discriminaram efetivamente quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados, em desacordo com a determinação legal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DO PERCENTUAL 12% - MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ANATOCISMO PACTUADO E LEGALMENTE AUTORIZADO - PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO - SENTENÇA CONFIRMADA. A Súmula 596/STF proclama que as “disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, sendo lícita, pois, a taxa dos remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano, exceto se discrepante da taxa de mercado que vigorava na época. Pode o Banco exigir juros capitalizados mensalmente, quando essa possibilidade é expressamente pactuada pelas partes, após a edição da MP 2.170-36/2001. A multa contratual deve seguir o disposto na Lei 8.078/90.
A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas
panacéias
da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (
Súm
. 381/STJ).”
(TJMT, RAC n. 15046/2010, 1ª Câm.
Cív
., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.12.2011).
(grifo nosso)

Conclui-se, então, pel
a manutenção
da improcedência
do pedido, haja vista que a parte apelante impugnou de maneira genérica os encargos que a seu ver seriam abusivos.

3
.
Juros Abusivos

Não obstante a impossibilidade de reconhecimento de ofício das cláusulas abusivas, considerando a apresentação por parte da Recorrida (id.
243314174
) dos valores cobrados referentes ao empréstimo tomado pela Recorrente
em 12 de fevereiro de 2021
, bem como a apresentação de cálculos
por esta última atinentes aos valores naquele documento (ID.
243314181
),
tornando assim
incontroverso
no que diz respeito ao contrato em questão.

A parte Autora aponta como abusiva a cobrança de juros no montante de 15,73% ao mês, indicando como devida a cobrança de 5,32% ao mês, referente a taxa média do BACEN.

Pois bem.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusiva, a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado (
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)

Nesse sentido, não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdia
rio_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-02-12
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas
físicas
, em
fevereiro
de 2021
oscilava entre

0,67
% ao mês
(mínima)
e
24,30
%
ao mês (máxima)
.

Desse modo, observa-se que as taxas de juros, pactuadas no contrato em exame
(15,73%)
,
sequer
ultrapass
ou a maior taxa na época, motivo pelo qual, não há que se falar em revisão contratual para redução da taxa de juros referente ao contrato
sub judice.

4
. Restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação contratual firmada entre as partes.

Conclusão.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
conhe
cendo

do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024